Tribunal: TJES
Processo: 5012487-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012487-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DE REZENDE
AGRAVADO: JOAO BATISTA LIMA FRANCISCO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012487-49.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOSE VIEIRA DE REZENDE

AGVDA:
JOÃO BATISTA LIMA FRANCISCO e LIVIA ANASTACIO DE PAULA

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão
que
não acolheu
a
pretensão de impenhorabilidade
d
o

suposto bem de família
, aduzindo
que
o
E
xecutado/
Agravante
utilizo
u
da via
processual
inadequada
para ventilar a matéria
.

Em suas razões, o
A
gravante a
rgumenta
que, ao contrário do que afirma o juízo a quo, é possível suscitar a impenhorabilidade do bem de família por simples petição,
haja vista possuir natureza de matéria de ordem pública. A
duz, ainda, que “
o espólio AGRAVANTE é parte legítima e tem interesse na proteção do único bem residencial que compõe seu acervo patrimonial e, portanto, impenhorável por força de lei”.

Informa que o bem em debate serve de residência para a viúva meeira e para o co-herdeiro Fernando, razão pela qual não pode ser penhorado. Dito isso, pugna pela apreciação da matéria por este sodalício em virtude do efeito translativo.

Consoante entendimento do C. STJ e deste E. TJES,
a impenhorabilidade do bem de família é considerada matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive por intermédio de simples petição.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por meio de simples petição nos autos da execução, não se sujeitando à preclusão.
2. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1365490 SP 2013/0031277-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM ACOLHIMENTO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBRAGOS POSSIBILIDADE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VINCULAÇÃO AO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NO ART. 917, § 1º DO CPC PRECEDENTES DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO. 1
É possível o reconhecimento da impenhorabilidade do bem em capítulo da sentença que rejeitou os Embargos à Execução, sob o fundamento da extemporaneidade, por se tratar de matéria de ordem pública que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo. Precedentes do STJ
. 2 A preclusão da matéria só ocorre quando transitada em julgado decisão judicial que reconhece a penhorabilidade do bem. Precedentes do STJ. 3 - ...Não há falar em preclusão se o executado se insurgiu na primeira oportunidade em que teve ciência da penhora, sem, todavia, obter manifestação a respeito da sua irresignação¿. (AgInt no AREsp 1058369/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 18/08/2017). 4 [...] (TJ-ES - ED: 00070266720178080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2018)

S
e
nd
o assim, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Já no que tange à aplicação da referida proteção ao bem objeto dos autos,
elucido, primeiramente, que se mostra possível sua apreciação por este julgador, haja vista
que já levada a conhecimento do magistrado primevo, bem como, que se revela em matéria de ordem pública, como dito alhures.

Em trato continuativo, esclareço que não merece acolhimento a pretensão do Agravado de equiparar a verba alimentar executada (honorários) com prestação alimentícia, a fim de obter benefícios na penhora. E assim o digo, porque consoante explicação detalhada do STJ:

[...] 7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador
a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
.
12. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Lado outro, é assente na jurisprudência deste Sodalício que “
basta ao devedor apresentar início de
prova

de que o imóvel é destinado à residência da
família
, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora”
1
.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS CONSTRITOS. BENS DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR DE PRODUZIR PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO DESINCUMBIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REJEITADA. INDISPENSÁVEL CITAÇÃO VÁLIDA PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. BENS SUJEITOS A REGISTRO. NECESSIDADE DE COMPROVAR MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A compreensão da apelante acerca do ônus de comprovação de que o imóvel em litígio era bem de família não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual
incumbe ao devedor apenas trazer início de prova
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em contrário.
E, na hipótese em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar que o bem imóvel era o único de propriedade da embargante, inexistindo outro a ela vinculado. 2) [...] (TJ-ES - AC: 00391908420098080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5.
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1806546 PR 2020/0332742-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

In casu
, em que pese o Executado/Agravante tenha afirmado que o bem
serve de residência para a viúva meeira e para o co-herdeiro Fernando,
não produziu nenhum
início
de prova nesse sentido.

E
m outras palavras, o ora Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar minimamente o direito alegado (art. 373, I do CPC), tendo se limitado a tecer alegações despidas de indícios
probatórios. Desse modo, forçoso o improvimento do recurso.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1
(TJ-ES - AC: 00149233820198080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012487-49.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOSE VIEIRA DE REZENDE

AGVDA:
JOÃO BATISTA LIMA FRANCISCO e LIVIA ANASTACIO DE PAULA

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DO DEVEDOR DE DEMONSTRAR INÍCIOS DE PROVA DE SUA TESE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, §2º DO CPC ÀS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. NATUREZA DISTINTA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A
impenhorabilidade do bem de família é considerada matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive por intermédio de simples petição.

II -
Já no que tange à aplicação da referida proteção ao bem objeto dos autos,
elucido, primeiramente, que se mostra possível sua apreciação por este julgador, haja vista
que já levada a conhecimento do magistrado primevo, bem como, que se revela em matéria de ordem pública, como dito alhures.

III -
[...]
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais
[...] (STJ - REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

IV -
É assente na jurisprudência deste Sodalício que “
basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora
”. (TJ-ES - AC: 00149233820198080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

V -
R
ecurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.